Tribunal: TJSP
Processo: 0002045-07.2015.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002045-07.2015.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes JOSÉ
OLIMPIO DE SOUZA LIRA e LUÍS AUGUSTO CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação do corréu José Olímpio e deram provimento parcial ao recurso do corréu
Luís Augusto para reduzir suas penas para um (01) ano de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das
custas processuais do corréu José Olímpio, mantida, no mais, a respeitável sentença,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-07.2015.8.26.0404 -Voto no
2
voto número 47.190
Apelação no 0002045-07.2015.8.26.0404
(Processo n° 437/2015 2a Vara Judicial Orlândia)
Apelantes: JOSÉ OLIMPIO DE SOUZA LIRA
LUÍS AUGUSTO CÂNDIDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 369/377), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenados José Olímpio de Souza
Lira a cumprir as penas de um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime prisional inicial aberto,
substituída sua pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, e Luís Augusto Cândido a cumprir as
penas de um (01) ano e três (03) meses de reclusão e pagamento de
dezesseis (16) dias-multa, no valor unitário mínimo, fixado o regime
prisional inicial aberto, substituída sua pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e em prestação
de serviços à comunidade, por terem infringido o artigo 180, caput, do
Código Penal.
José Olímpio de Souza Lira apelou, por intermédio de sua Defesa
dativa, à fl. 391, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 427-428/431,
buscando a absolvição, por insuficiência probatória.
Luís Augusto Cândido, igualmente, recorreu, por intermédio de sua
Defesa constituída, à fl. 396, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
419-420/423,
almejando
a
absolvição,
por
atipicidade
de
conduta;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a modalidade culposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-07.2015.8.26.0404 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, às fls. 435/441; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 511/515, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- O apelo do corréu José Olímpio deve ser desprovido e o
recurso do corréu Luís Augusto comporta parcial provimento, como adiante
se verá.
A condenação dos apelantes pela prática de crime de
receptação dolosa era inafastável, diante das provas contidas nos autos,
que se mostraram suficientes e aptas para ensejar a formação de um
escorreito juízo de condenação.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou comprovado que José Olímpio de Souza Lira e
Luís Augusto Cândido adquiriram e receberam em proveito próprio os bens
descritos na exordial acusatória, sabendo se tratar de produto de crime.
Interrogados, em juízo José Olímpio alegou desconhecer os fatos a
ele imputados e Luís Augusto disse que adquiriu o home theater de um
ambulante, desconhecendo a origem ilícita do bem. Ficam patentes as suas
responsabilidades penais pelos atos praticados, pois restaram claras suas
tentativas de se eximirem de tais responsabilidades.
A vítima esclareceu as circunstâncias do furto de seus pertences.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-07.2015.8.26.0404 -Voto no
4
Tais dizeres vieram a confirmar a origem ilícita dos bens recebidos pelos
recorrentes.

A versão do policial civil Valter Almagro encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Decresceu que os bens furtados
foram localizados nas residências dos acusados, sendo que José Olímpio teria
conseguido fugir ao notar a chegada da Polícia. Frisou que, em solo policial, os
réus disseram que adquiriram os bens de pessoa desconhecida. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se
encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-lo.
Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra do policial a incriminar os
recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando suas culpabilidades.
O delito de receptação dolosa foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que eles, apelantes, tinham plena
consciência de que os bens que adquiriram e receberam eram produtos de
ilícito penal, anteriormente cometido. Não foram condenados com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há somente
o inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim, contundente
prova oral e material, produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa. Portanto, as condenações eram
medidas que se impunham.
Em relação às reprimendas, para o corréu José Olímpio, foram
fixadas com critério e indispensável motivação. Para o corréu Luís Augusto,
merecem alteração: na primeira fase da dosimetria, a Ilustre Magistrada
Sentenciante reconheceu corretamente os maus antecedentes do mencionado
acusado; entretanto, houve excesso na majoração, devendo ser aplicado o
acréscimo no percentual de um sexto (1/6), ou seja, um (01) ano e dois (02)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, embora fosse o
corréu Luís Augusto menor de vinte e um anos de idade, tal atenuante genérica
não possui o condão de reduzir suas penas aquém do patamar mínimo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002045-07.2015.8.26.0404 -Voto no
5
força da súmula 231 do STJ, que impede tal operação, finalizando-se, para ele,
em um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Diante da
redução do quantum da pena privativa do corréu Luís Augusto, a pena
substitutiva deverá ser alterada para somente uma restritiva de direitos. Assim,
a substituição das penas reclusivas pela prestação pecuniária mostra-se
adequada e é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime
aberto, se necessário, eis que bem fundamentado.
Observa-se, ainda, que o recorrente José Olímpio vem sendo
assistido por Defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária
Gratuita. E, portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3°
e 9°, todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se
adimplente, deverá arcar com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação do corréu
José Olímpio e dá-se provimento parcial ao recurso do corréu Luís Augusto
para reduzir suas penas para um (01) ano de reclusão e pagamento de dez
(10) dias-multa e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento
das custas processuais do corréu José Olímpio, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR